Tribunal: CARF
Processo: 10480.730743/2018-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.730743/2018-43
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.523 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
AMBEV S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o feito
até que seja exarada a decisão no processo principal. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3401-002.522 de 15 de
dezembro de 2021, prolatada no julgamento do processo 11065.722719/2016-32, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-
Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da
Silva.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão que decidiu
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Trata-se MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE apresentada pela
requerente ante Despacho Decisório da Delegacia da Receita Federal do Brasil que indeferiu o
ressarcimento e não homologou a(s)declaração(ões) de compensação que compensou os créditos
apurados no período objeto desse processo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.730743/2018-43
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.523 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730743/2018-43

De acordo com referido despacho, em vista do procedimento fiscal efetuado
junto ao contribuinte restou identificado saldos devedores de IPI para o período e não saldo
credor.
O Relatório da Ação Fiscal descreve detalhada e criteriosamente as
irregularidades cometidas pelo contribuinte e fundamenta que a fiscalizada utilizou-se
incorretamente do crédito do imposto como incentivo previsto no art. 237 do Decreto 7.212/2010
(Regulamento do IPI), além de classificação fiscal incorreta.
Concluiu que tendo sido glosados os montantes de créditos de IPI,
indevidamente apurados pelo contribuinte com base no art 237 do RIPI, e sendo o valor glosado
superior ao saldo de crédito apurado pelo contribuinte e objeto do Pedido Eletrônico de
Ressarcimento, não existe saldo de crédito a ressarcir e, por consequência, não há crédito a ser
compensado.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a r. DRJ decidiu pela
improcedência da manifestação de inconformidade em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS –
IPI
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. IDENTIDADE DE MATÉRIAS
COM O PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO.
Diante da inexistência de expressa previsão normativa que determine o
sobrestamento de processos, no âmbito do rito processual administrativo-
fiscal federal, em razão de identidade de matérias tratadas em outro
processo, nada impede que haja continuidade dos mesmos em separado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Estando descritos de maneira clara e precisa os motivos de fato e de
direito que fundamentam o despacho decisório, não há que se falar em
nulidade por falta de liquidez e certeza do crédito glosado em auto de
infração correlato.
COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO.
Mantido o lançamento a débito pelo auto de infração e não comprovado o
saldo credor suficiente para a compensação pretendida, mantém-se a
cobrança dos débitos não pagos pela não-homologação da compensação..
A Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que sustenta que a decisão
recorrida padece de nulidade, eis que ao julgar a Manifestação de Inconformidade deixou de
analisar argumentos e provas essenciais ao deslinde da controvérsia, desconsiderando o contexto
fático e jurídico que permeia o direito creditório da Recorrente, em claro e evidente cerceamento
do seu direito de defesa. reitera os fundamentos de sua inconformidade.
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.523 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730743/2018-43

Acrescenta que que tange às preliminares de nulidade do suscitadas em sede de
Manifestação de Inconformidade, a r. decisão recorrida desconsiderou os argumentos referentes
a nulidade do Despacho Decisório por ausência de pressupostos mínimos de validade. Não
obstante, no que se refere a jurisprudência apresentada para embasar os argumentos,
especificamente o Recurso Extraordinário (“RE”) 592.891/SP, em vez de demonstrar, caso assim
entendesse, a sua não aplicabilidade, a r. decisão recorrida limitou-se em afirmar que “as
decisões do poder judiciário, mesmo que reiteradas, não tem efeito vinculante em relação aos
atos da administração tributária”.
Requer a nulidade da decisão recorrida nos termos dos arts. 31 e 59 do anexo II do
Ricarf. No mais, reitera os demais termos de sua inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, interposto por procuradores devidamente
constituídos, e preenche os requisitos de admissibilidade, motivo
pelo qual dele passo a conhecer.
Inicialmente, cumpre destacar que não merece acolhimento a
alegação de nulidade da decisão recorrida pela suposta ausência de
manifestação acerca das razões da manifestação.
Cotejando a manifestação de inconformidade e a decisão recorrida,
verifica-se que a despeito do inconformismo da Recorrente houve a
devida análise das alegações. A discordância da Recorrente em
relação ao decidido enseja a interposição de Recurso Voluntário
para rediscussão da matéria e não a nulidade da decisão.
A própria Recorrente transcreve os excertos da decisão recorrida
em que as matérias teriam sido analisadas. Razão pela qual afasto a
nulidade suscitada.
Tampouco lhe assiste razão no que diz respeito à nulidade do r.
despacho decisório. Pois, o relatório de ação fiscal de fls. 2495-
2546 expõe minuciosamente as irregularidades cometidas pelo
contribuinte, que ensejaram o indeferimento do crédito pleiteado.
De outra parte, entendo existir conexão entre esse processo e o
processo 11065.721.801/2017-21, o que se comprova justamente
pelo fato de o relatório fiscal deste ser utilizado como razão de
decidir do despacho decisório. O instituto da vinculação está
Fl. 529
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.523 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730743/2018-43

regulamentado no art. 6 do anexo II do RICARF nos seguintes
termos:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e
julgados observando-se a seguinte disciplina: §1o Os
processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de
exigência de crédito tributário ou pedido do contribuinte
fundamentados em fato idêntico, incluindo aqueles
formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos
formalizados em razão de procedimento fiscal anterior
ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório
ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras
matérias autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em
um mesmo procedimento fiscal, com base nos mesmos
elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos
poderão ser distribuídos ao conselheiro que primeiro
recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se para
esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo
conselheiro que entender estar prevento, e a decisão será
proferida por despacho do Presidente da Câmara ou da
Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o
processo principal não estiver localizado no CARF, o
colegiado deverá converter o julgamento em diligência para
a unidade preparadora, para determinar a vinculação dos
autos ao processo principal.
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos
estiverem localizados em Seções diversas do CARF, o
colegiado deverá converter o julgamento em diligência para
determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a
decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser
apreciado pelo CARF relativo ao processo principal, a
unidade preparadora deverá devolver ao colegiado o
processo convertido em diligência, juntamente com as
Fl. 530
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.523 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730743/2018-43

informações constantes do processo principal necessárias
para a continuidade do julgamento do processo sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções,
caberá ao Presidente do CARF decidir, provocado por
resolução ou despacho do Presidente da Turma que ensejou
o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os
lançamentos de contribuições previdenciárias realizados em
um mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias
de diferentes espécies.
Contudo, no presente caso, o processo n. 11065.721.801/2017-21 já
teve decisão proferida em 27/11/2018, acórdão n. 3302-006.113:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
GLOSA DE CRÉDITOS. CRÉDITOS INCENTIVADOS.
PRODUTOS ISENTOS ADQUIRIDOS DA AMAZÔNIA
OCIDENTAL. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS.
São insuscetíveis de apropriação na escrita fiscal os créditos
incentivados concernentes a produtos isentos adquiridos
para emprego no processo industrial, mas não elaborados
com matérias primas agrícolas e extrativas vegetais,
exclusive as de origem pecuária, de produção regional por
estabelecimentos industriais localizados na Amazônia
Ocidental, a despeito de que os projetos sejam aprovados
pelo Conselho de Administração da SUFRAMA.
GLOSA
DE
CRÉDITOS.
PRODUTOS
ISENTOS
ADQUIRIDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS.
CRÉDITOS
FICTÍCIOS.
APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Somente são passíveis de aproveitamento na escrita fiscal
do sujeito passivo os créditos concernentes a aquisições de
produtos onerados pelo imposto.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. GLOSAS
DE CRÉDITOS POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO
FISCAL E ALÍQUOTA.
É descartada a arguição de nulidade quanto às glosas de
créditos por aquisições de “kits” para refrigerantes com erro
Fl. 531
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.523 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730743/2018-43

de classificação fiscal e de alíquota por falta de motivação,
já que as glosas enfeixadas na peça fiscal são providas das
fundamentações fática e legal necessárias e suficientes.
NULIDADE.
ALTERAÇÃO
DE
CRITÉRIOS
JURÍDICOS.
INOBSERVÂNCIA
DE
PRÁTICAS
REITERADAS PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA.
A alteração de estratégia de fiscalização, com o
aprofundamento das investigações acerca da legitimidade de
créditos incentivados relativamente a procedimento fiscal
anterior, não corresponde a modificação de critérios
jurídicos (aplicação retrospectiva de ato normativo com
disposições
mais
onerosas
ao sujeito passivo) ou
inobservância de práticas reiteradas pela Administração
Tributária, e, destarte, inexiste nulidade.
INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
As intimações, para ciência, devem ser encaminhadas ao
domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo da obrigação
tributária.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida
ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas
aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu,
sendo o princípio da estrita legalidade o paradigma de
atuação no âmbito da Administração Tributária.
JUROS SOBRE MULTA. LEGALIDADE.
A legislação vigente determina que os juros incidam sobre o
débito existente em relação à União, este obviamente
decorrente de tributo administrado pela Receita Federal do
Brasil e que inclui também a multa de ofício no caso de
lançamento de ofício
Apresentados Embargos de Declaração, foram julgados sem efeitos
infringentes:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/07/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
Fl. 532
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.523 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730743/2018-43

NULIDADE DO LANÇAMENTO PELO FATO DE A
FISCALIZAÇÃO
NÃO
TER
INDICADO
A
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Aplicação do Princípio do DABO MIHI FACTUM, DABO
TIBI JUS. Exposto o fato, o juiz aplicará o direito, ainda
que não alegado o dispositivo legal ou alegado
equivocadamente.
O fato do Termo de Verificação Fiscal não ter indicado a
classificação tributária que entendia ser correta, mas ter
descrito adequadamente os fatos para propiciar a aplicação
das
Regras
Gerais
para
Interpretação
do
Sistema
Harmonizado e das Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado pelos Julgadores de primeira e segunda
instâncias, não macula o lançamento.
ART. 24 DA LINDB. INAPLICABILIDADE.NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
MATÉRIA
RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR.
O artigo 146 da Constituição Federal estabelece que a
edição de normas gerais em matéria tributária é matéria
reservada à lei complementar. E tem uma razão de ser em
função da repartição de competências tributárias entre
diversos entes federativos.
O artigo 24 da LINDB dirige-se à revisão de ato, processo
ou norma emanados da Administração, bem como de
contrato ou ajuste entabulados entre a Administração e o
particular, não se aplicando ao lançamento fiscal, já que este
não se ocupa da revisão de atos administrativos e não
declara a invalidade de ato ou de “situação plenamente
constituída”.
Pende de análise pela CSRF:
Fl. 533
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.523 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730743/2018-43

Neste aspecto, não há mais como determinar a vinculação, nos
termos do artigo 6 supra. Entendo, contudo que o sobrestamento é
medida que se faz necessária para que se tenha decisão uniforme
relacionada aos mesmos fatos. Até porque, o acórdão n. 3302-
006.113 não está em linha com o decidido pelo Supremo Tribunal
Federal ao julgar o RE 592891:
TRIBUTÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSTO
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI.
CREDITAMENTO
NA
AQUISIÇÃO
DIRETA
DE
INSUMOS PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE
MANAUS. ARTIGOS 40, 92 E 92-A DO ADCT.
CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 3o, 43, § 2o, III,
151, I E 170, I E VII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
INAPLICABILIDADE DA REGRA CONTIDA NO
ARTIGO 153, § 3o, II DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À
ESPÉCIE.
Fl. 534
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.523 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730743/2018-43

O fato de os produtos serem oriundos da Zona Franca de
Manaus reveste-se de particularidade suficiente a distinguir
o presente feito dos anteriores julgados do Supremo
Tribunal Federal sobre o creditamento do IPI quando em
jogo medidas desonerativas. O tratamento constitucional
conferido aos incentivos fiscais direcionados para sub-
região de Manaus é especialíssimo. A isenção do IPI em
prol do desenvolvimento da região é de interesse da
federação como um todo, pois este desenvolvimento é, na
verdade, da nação brasileira. A peculiaridade desta
sistemática reclama exegese teleológica, de modo a
assegurar a concretização da finalidade pretendida. À luz do
postulado da razoabilidade, a regra da não cumulatividade
esculpida no artigo 153, § 3o, II da Constituição, se
compreendida como uma exigência de crédito presumido
para creditamento diante de toda e qualquer isenção, cede
espaço para a realização da igualdade, do pacto federativo,
dos objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil e da soberania nacional. Recurso Extraordinário
desprovido.
(RE 592891, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno,
julgado em 25/04/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG
19-09-2019 PUBLIC 20-09-2019)
Assim, entendo que assiste razão à recorrente, com supedâneo no
aresto acima transcrito, e os créditos pleiteados devem ser
analisados pela unidade de origem em linha com o quanto decidido
pelo Supremo Tribunal Federal.
Em sede de debates, no entanto, o colegiado entendeu por bem, por
unanimidade de votos, acolher a proposta deste relator de
reconhecer os efeitos da decisão proferida no Processo
Administrativo n. 11065.721.801/2017-21, mas condicioná-la à
definitividade da decisão, motivo pelo qual deve o presente
processo ser sobrestado até a ulterior informação de sua conclusão.
Pelas razões acima, voto no sentido de converter o presente
julgamento em diligência para que com a finalidade de sobrestar o
feito até que seja exarada a decisão no Processo Administrativo no
11065.721.801/2017-21 para que os referidos processos possuam
uniformidade de entendimento. Em seguida, deverá a unidade
elaborar relatório circunstanciado emitindo sua opinião conclusiva,
intimar a contribuinte do resultado da diligência para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 dias e, ao final, com ou sem
manifestação,
reencaminhar
os
autos
ao
CARF
para
prosseguimento do julgamento.
Fl. 535
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.523 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10480.730743/2018-43

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o feito até
que seja exarada a decisão no processo principal.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 536
DF CARF MF
Original